Tribunal: TJDFT
Processo: 0700283-10.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
FAZENDA. AGRAVODE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.AVERBAÇÃO DE TEMPO (LÍQUIDO) DE ATUAÇÃO COMOALUNOAPRENDIZ. PERÍODOS DEDUTÍVEIS: PREVISÃO LEGAL. CONDUTA PAUTADA NA LEGALIDADE ESTRITA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA.AGRAVOPROVIDO.
I. Agravode instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão do Juízo do 4o Juizado Especial Fazendário do DF (cumprimento de sentença 0702693-61.2021), prolatada nos seguintes termos: [...] Na espécie, a sentença (ID) e o Acórdão no 1356584 (ID 101648237) mencionam expressamente o período a ser averbado como tempo de serviço, qual seja: 12/02/1990 a 22/12/1993. Não houve ressalva quanto aos períodos de férias escolares.Assim, assiste razão ao autor quando impugna o cumprimento da obrigação de fazer pelo réu.Intime-se o Distrito Federal para demonstrar a averbação de todo o período compreendido na sentença e no acórdão [...].
II. A parte agravante sustenta, em síntese, que [...] a parte autora, à guisa de promover a execução do julgado, realizou pedido cujo núcleo consiste no pleito de que o poder judiciário extrapole os limites da decisão exequenda, alterando seus registros funcionais sem o atendimento dos requisitos legais para tanto. Na espécie, observado o período, a concretude na execução do título exequendo observa, por óbvio, os regulamentos administrativos indicados para a situação. E, no caso, não se averbam os períodos de férias escolares [...].
III. O ente federativo postula a reforma da decisão originária, [...] reconhecendo que a decisão exequenda determina apenas a averbação dos dias de efetiva atuação como aluno-aprendiz, abatidos os períodos dedutíveis, tais como as férias escolares, conforme disposição legal [...].
IV. O cerne da controvérsia reside na viabilidade (ou não) da dedução dos dias não-letivos constantes da certidão dealuno-aprendizpara fins de averbação do tempo de serviço e se tal conduta administrativa constituiria (ou não) ofensa à coisa julgada.
V. A conclusão jurídica da decisão originária merece ser reformada em grau revisional.
VI. O acórdão (n. 1356584) desta 3a Turma Recursal confirmou a condenação originária do ente federativo na obrigação de averbar, como tempo de serviço, o período em que o requerente atuou como aluno-aprendiz, no interstício compreendido entre 12.02.1990 a 22.12.1993.
VII. Conforme mencionado no item V da mencionada decisão colegiada (acórdão n. 1356584), a legislação de regência (Lei 4.024/61, Lei 5.692/71, com dispositivos alterados pela Lei 7.044/82 e entendimento sumular 96 do TCU) preceitua, entre outros requisitos, a admissão de certidão escolar emitida pela instituição onde o ensino foi ministrado, em que conste o dia, o mês e o ano do início e do fim do vínculo de aluno aprendiz, bem como os afastamentos dedutíveis porventura ocorridos, como, por exemplo, período de férias escolares.
VIII. Desse modo, a conduta administrativa (abatimento dos períodos dedutíveis, tais como as férias escolares, da certidão de aluno-aprendiz) se encontra pautada no princípio da legalidade e em absoluta consonância ao comando judicial.
IX. Desse modo, reforma-se a conclusão jurídica originária, para o reconhecimento (para o fim de cumprimento da obrigação) da legalidade da averbação dos dias de efetiva atuação como aluno-aprendiz, abatidos os períodos dedutíveis, tais como as férias escolares, conforme disposição legal, nos moldes postulados pelo agravante. Precedente, mutatis mutandis: TJDFT, 2a Turma Recursal, acórdão 1385960, DJe 12.11.2021 e 3a Turma Recursal, acórdão 1397332, DJe 16.02.2022.
X. Provido o agravo de instrumento, nos moldes do item IX da presente ementa. Sem custas processuais nem honorários advocatícios.